Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-72.2020.8.11.0012
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001571-72.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUSNEY MARTINS NEGREIROS - CPF: 568.405.191-04 (RECORRENTE), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), A M PACHECO COMERCIO - CNPJ: 37.491.909/0001-08 (RECORRIDO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PACHECO - CPF: 522.110.451-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001571-72.2020.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Parte Recorrente(s):
A M Pacheco Comercio – Me e Antônio Marcos Pacheco

Parte Recorrida(s):
Lusney Martins Negreiros

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 399

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DESCUMPRIMENTO –
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ESTELIONATO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PARA AGUARDAR A RESOLUÇÃO DO PROCESSO-CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 935 DO CC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os demandados, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da má-prestação dos serviços contratados.

2.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação indenizatória aduzindo que contratou os serviços dos réus, consistentes em instalação das portas e janelas de vidro da marca Blindex com blackout; Instalação de Box nos banheiros; Instalação do forro de gesso com os cortes para fixação das luminárias de led; e Instalação de balcões de mármore na cozinha e lavatórios.

3.

De início, verifica-se que busca a parte recorrente a anulação da sentença de ID. 153553167, alegando a necessidade de se aguardar o resultado do inquérito policial n. 141/2020.

4.

Assim, entendo descabida a pretensão da parte ré em inteligência ao art. 935 do CC que diz: “
Art. 935
.

A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

5.

Nota-se que o inquérito não foi concluído, nem mesmo se sabe se haverá instauração de demanda criminal após sua apuração.

6.

A presente ação, porém, não tratou propriamente de fatos relativos a estelionato supostamente praticado pelos réus em desfavor do autor, mas de puro e simples descumprimento contratual, não havendo, quanto a esse, fatos que necessitem ser apurados em âmbito criminal.

7.

No mais, verifico que a pretensão recursal da parte ré girou em torno da suposta necessidade de suspensão processual, apenas negando sumariamente os danos analisados pelo juízo
a quo
.

8.

Por isso, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao impor a condenação a título de danos morais.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorrentes, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

10.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023